Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Cumprimento individual de sentença coletiva - IDEC vs. Banco do Brasil -
1. A correção monetária do débito judicial não segue o índice (IRP) do contrato, mas, sim o que melhor reflete a recomposição monetária da moeda (INPC).

2. Os cálculos do credor não contemplam juros remuneratórios